Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-57.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-57.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARNIR LEIGH GOTZ - CPF: 850.669.821-91 (APELADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), MARIA ALICE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 035.811.549-35 (APELANTE), MARCELO AZEVEDO JORGE - CPF: 929.486.009-44 (ADVOGADO), GEOVANA BRITO DE PAULA PERES - CPF: 047.266.681-96 (ADVOGADO), ELIAS DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 276.203.609-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CHEQUES NÃO PAGOS. DÍVIDA NÃO IMPUGNADA COM PROVA IDÔNEA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos pelos réus e julgou procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da autora, no valor atualizado dos cheques emitidos e não pagos.

II. Questão em discussão

2. Duas questões principais:

i) analisar a negativa de concessão de justiça gratuita aos apelantes;

ii) avaliar a procedência da ação monitória em relação à dívida comprovada por cheques emitidos pelos réus.

III. Razões de decidir

3. A concessão de justiça gratuita exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, o que não foi demonstrado pelos apelantes, sendo correta a decisão de primeira instância.

4. Os cheques apresentados constituem prova escrita suficiente para sustentar a ação monitória, conforme art. 700 do CPC, não sendo a alegada desistência do negócio capaz de desconstituir a obrigação de pagamento, diante da ausência de prova concreta.

5. O ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, não foi satisfeito pelos réus.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando ausente comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da parte”.

“Os cheques emitidos e não pagos constituem prova escrita hábil para a procedência da ação monitória, sendo do réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, STJ, DJe 11/11/2016; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000059-10.2019.8.11.0038, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
interposto p
or
Maria Alice Rodrigues Pereira e outros
,

em face d
a
sentença
proferida pelo Juízo da
Primeira Vara
da Comarca de
Nova Xavantina,
que, nos autos da
Ação Monitória,

re
jeitou os embargos monitórios opostos
e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, os Recorrentes requerem a reforma da sentença no ponto que
não
concedeu as benesses da justiça
em seu favor
.

Em s
uas razões,
o
s

Apelante
s
a
rgumenta
m
que
a sentença proferida
é contrária
ao entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que os cheques não foram pagos porque o negócio entre as partes foi desfeito.

Desse modo,
requer
em
o provimento do Recurso interposto para
julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
47163211
).

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Alice Rodrigues Pereira e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Monitória, rejeitou os embargos monitórios opostos e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que

Darnir
Leigh
Gotz
ajuizou a presente demanda monitória em desfavor de Maria Alice Rodrigues Pereira e Elias de Andrade Pereira, alegando ser credora do valor originário de R$ 27.150,00 (vinte e sete mil e cento e cinquenta reais), proveniente d
os cheques n. 000111, 000101 e 000109.

Após regular trâmite do
feito, foi
proferida sentença
definitiva
, em que o Juízo
a
quo
fez constar nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Posto isto, haja vista que não acolhidos os Embargos Monitórios opostos pelos requeridos, MARIA ALICE RODRIGUES PEREIRA e ELIAS DE ANDRADE PEREIRA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação monitória ajuizada por, DARNIR LEIGH GOTZ, para o fim de constituir título executivo judicial o crédito de R$ 35.028,19 (trinta e cinco mil, vinte e oito reais e dezenove centavos), representado pela importância descrita na planilha de cálculos de id. 110833511, devidamente atualizado em sua expressão monetária pelo índice de variação do INPC-IGP-DI e com a incidência de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos respectivos vencimentos.

Pela sucumbência, CONDENO os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios à patrona da parte autora/embargada, que fixo que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2º do CPC)
”
.

Deste ato, recorre
a parte Ré.

Quest
ão Prévia.

D
a Justiça Gratuita
.

Em seu Apelo, a
parte Recorrente
sustenta
a necessidade de reforma do ato sentencial no ponto em que
deixou de conceder, em favor deles, os benefícios da justiça gratuita.

Sobre o tema, anota-se que o
atual Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual,
não
se extrai a existência de comprovação suficiente acerca da alegada hipossuficiência da
parte Apelante
.

Isso porque, apesar de devidamente intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, não lograram êxito em demonstrar a necessidade da concessão dos benefícios pleiteados.

Inclusive porque o documento juntado a título de “informações de benefício” não contém qualquer informação acerca de sua titularidade.

Logo, verifica-se que a
parte Apelante não
se enquadra exatamente
no perfil de quem efetivamente necessita das benesses da isenção integral das custas e despesas do processo.

Sendo assim, o caso é de confirmação da sentença proferida, neste ponto.

Do mérito.

A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor.
Em
um juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

“
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. (...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu
impugnar-lhe
pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
11/11/2016)
”
.

No caso dos autos, a ação monitória está devidamente acompanhada
dos títulos
executivos – cheques,
fi
rmados entre as partes.

A par dos argumentos da
parte
Requerid
a, ora Apelante
, acerca
da inexigibilidade do débito, ao argumento q
ue o negócio teria sido desfeito, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Isso porque, ao pretender demonstrar a inexigibilidade dos valores descritos nas cártulas, por me
io de produção de prova oral, somente demonstrou que os cheques foram devidamente repassados à Apelada, contudo, não houve pagamento.

Peço vênia para destacar o disposto no ato sentencial recorrido que pontualmente destacou:

“[...] João Paulo Rodrigues Pereira, testemunha da parte ré, disse que pediu emprestado 20 cheques para sua mãe para compra de um lote; que passou os cheques para Wagner, mas não conseguiu arcar com o valor e falou que não iria mais ficar com os lotes; que Wagner lhe disse para sustar os cheques porque havia passado os cheques para frente; que Wagner devolveu os cheques para ele; que não conhece
Darnir
; que
Darnir
entrou em contato com sua esposa sobre o cheque; que fez negócio com Wagner sem nenhum contrato; que ele ficou internado em Santa Fé e veio a falecer; que não pagou nada do terreno, eles devolveram o restante dos cheques e ficaram esses três cheques para trás.

Thais Goellner Guimarães Pereira, informante da parte ré, disse que sempre que precisava de cheque a Maria Alice lhe fornecia; que os cheques foram enviados e Wagner preencheu os cheques, e compraram o lote 19; que passado um tempo concluíram que não teriam condições de pagar o negócio e desistiram do negócio, momento em que sua sogra foi ao banco e sustou todos os cheques; que Jéssica pagou os cheques e lhe devolveu; que quando pegaram todos os cheques ficaram faltando os 3 que são objeto da ação; que
Darnir
entrou em contato sobre o pagamento dos cheques e lhe foi informado que os cheques estavam sustados; que Jéssica falou que iria falar com
Darnir
; que era comum Maria Alice ajudar eles com o fornecimento de cheques; que anteriormente já havia comprado uma camionete de Wagner por meio do pagamento de 10 cheques; que sabe que Wagner passava cheques para fornecedores; que comprou uma canoa e pagou R$ 25.000,00 por meio de cheques; que pagou a canoa mesmo tendo 3 cheques com Wagner e Jéssica (id. 156855742).

Da acurada análise da prova oral produzida, verifica-se, de forma indene de dúvidas, que restou incontroversa a emissão das cártulas, bem como que houve sua circulação até o autor/embargado
Darnir
.

Tal circulação do cheque resta incontrovertida diante da afirmação da informante Thais de que a pessoa de Wagner ‘passava cheques para fornecedores’.

Ainda, incontestável, que os cheques foram sustados por desacordo com as pessoas de Wagner e Jéssica, bem como que a totalidade das cártulas não foram devolvidas, sendo 3 (três) delas objeto do pedido inicial.

Entrementes, o depoimento da testemunha João não deixa dúvida quanto ao fato de que não houve o pagamento das cártulas”.

Di
ante do exposto, estou convencido da regularidade dos cheques descritos na inicial, de forma que o reconhecimento da existência da dívida descrita, pelo Juízo de primeiro grau, se mostrou acertada.

Ademais, incumbia ao
s Requeridos, ora Apelantes,
a comprovação de fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi observado nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA - CRÉDITO CONSTITUÍDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

II - Cumpre ao devedor o ônus de provar que o título não tem causa ou que esta é ilegítima. Na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de legitimidade do título cambiário.

III - Não há que se falar em inexigibilidade da nota promissória, pois assinada pelo embargante, outrossim, foi devidamente demonstrado através da audiência de instrução o lastro do título impugnado. Ademais, tratando-se de título de crédito válido, eficaz e inexistindo controvérsia sobre a liquidez da obrigação subjacente, viável a pretensão de cobrança do valor nele mencionado.

(N.U 1000059-10.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
”.

“
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL – EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS À RECORRENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ARTIGO 373, INCISO II, CPC, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo. É de se concluir que a inicial está devidamente instruída com os documentos hábeis para a propositura da ação monitória.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando restou devidamente comprovado nos autos a contratação e a realização dos serviços solicitados pelo preposto da empresa requerida, conforme registrado no documento de id. 95501176. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, já que há comprovação de que o CNPJ indicado para constar da NF é da ré, ora
apelante.

Ademais, o documento novo (Ata Notarial juntada no id. 95501176) foi apresentado pela apelada em sede de impugnação aos embargos monitórios, não havendo falar em preclusão consumativa.

Não configura cerceamento de defesa quando, após a juntada do referido documento novo nos autos, a ré teve a oportunidade de se manifestar, contudo, quedou-se inerte.

Em que pese a apelante alegar a inexistência de serviços prestados pela apelada, não se desincumbiu do ônus do art. 373, II, do CPC, ou seja, não comprovou de forma efetiva, fato extintivo, modificativo ou impeditivo ao direito da autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1025186-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)
”.

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024